Tribunal: TJDFT
Processo: 0726068-67.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0726068-67.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE DA SILVA BEZERRA APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. D E S P A C H O As custas do preparo recursal não foram recolhidas nem o recorrente litiga sob o pálio da justiça gratuita, porquanto a benesse foi indeferida pelo Juízo a quo (ID 23397899) e a questão não foi devolvida pelo apelo, que não impugnou o referido capítulo da sentença. Nesse passo, determino que o apelante regularize a interposição da apelação, providenciando o recolhimento em dobro do exigido preparo (art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Intimem-se. Brasília, 18 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator